Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701714-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPPE BARBOSA DE SANTANA AGRAVADO: LEUZIMAR CARLOS DE ALMEIDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FELIPPE BARBOSA SANTANA em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de tutela de urgência. Alega a parte agravante, em síntese, que as infrações trânsito (i) – utilizar o veículo para demonstrar manobra perigosa mediante arrancada brusca; ii) – conduzir veículo com uma das placas sem visibilidade; e iii) – usar equipamento com som em volume/frequência não autorizados pelo Contran) são indevidas, e impedem a renovação da sua CNH. Afirma que necessita da sua habilitação para cumprimento das suas atividades laborais. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar a imediata restrição da Carteira de Habilitação do autor. No mérito, requer a confirmação da medida. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. Presentes os requisitos, concedo a gratuidade postulada. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Ressalta-se que os argumentos apresentados estão desacompanhados de prova, bem como não afastam a presunção de legalidade dos atos administrativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator